Tribunal: TCU
Processo: 033.266/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 925601 (Objeto: Encaminha documentos que comprovam fortes indícios de rombo milionário na gestão do Gabinete de Intervenção do Estado de Mato Grosso na Saúde de Cuiabá, com o uso de verbas públicas federais do Sistema Único de Saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 852/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia formulada por cidadão a respeito de possíveis irregularidades na gestão da saúde pública no Município de Cuiabá/MT, sob intervenção do Governo do Estado de Mato Grosso, abrangendo alegações de práticas indevidas na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando que a denúncia aponta, em síntese, possíveis desequilíbrios financeiros decorrentes de despesas incorridas pelo gabinete de intervenção acima das disponibilidades, descumprimento de normas de Direito Financeiro e eventuais disfunções na gestão da assistência farmacêutica municipal, inclusive com suposto sobrepreço na aquisição de medicamentos; considerando que para a maior parte dos fatos noticiados (potenciais desequilíbrios financeiros, descumprimento de normas de Direito Financeiro e disfunções genéricas na área de saúde) não há indícios suficientes de envolvimento de recursos federais, enquadrando-se, assim, na competência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na forma do art. 38 c/c art. 40 da Lei Complementar 141/2012, não se verificando, portanto, a presença do requisito atinente à competência material do TCU para tais pontos; considerando que a parte da denúncia relativa à aquisição de medicamentos com suposto sobrepreço envolve a possibilidade de aplicação de recursos oriundos do SUS transferidos pela União, o que justifica o conhecimento parcial da presente denúncia para esse específico objeto, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte ( Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário e 2.860/2018-TCU-2a Câmara); considerando que, após análise preliminar dos indícios de sobrepreço constatou-se baixa materialidade dos valores possivelmente superfaturados, resultando em percentual reduzido e insuficiente para ensejar a apuração por meio de tomada de contas especial; considerando os termos do art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, deve ser encaminhada cópia integral do processo aos órgãos repassadores ou gestores dos recursos federais, a fim de que, se for o caso, promovam as medidas administrativas cabíveis, sem prejuízo de comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e ao denunciante; Considerando o disposto no art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, determina-se o encaminhamento de cópia integral do processo aos órgãos repassadores ou gestores dos recursos federais, para que, se necessário, adotem as medidas administrativas cabíveis, sem prejuízo de comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e ao denunciante. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, "a", 234, 235, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 103, 104, § 1o, 106 e 108 da Resolução-TCU 259/2014 e em pareceres uniformes da unidade técnica (peça 17), em: conhecer parcialmente da presente denúncia, ante a ausência de indícios de competência desta Corte para a maior parte dos fatos relatados, exceto quanto às alegações de sobrepreço/superfaturamento na compra de medicamentos custeados por recursos federais do SUS; considerar prejudicado, no mérito, o exame da parcela conhecida da denúncia, por ausência de materialidade mínima que justifique a atuação direta deste Tribunal; encaminhar ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) e à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics/MS) cópia integral deste processo, para ciência e adoção das medidas que entenderem cabíveis; informar ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e ao denunciante o teor desta deliberação; levantar o sigilo que recai sobre estas peças, excetuadas aquelas que contenham dados capazes de identificar o denunciante; arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.266/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.